Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-26.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e corrupção de menores – Nulidade reconhecida ex officio - Violação ao artigo 387, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Ausência de individualização da pena para cada crime imputado aos réus – Anulada, de ofício, a r. sentença condenatória, para que outra seja prolatada observando-se a correta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e corrupção de menores – Nulidade reconhecida ex officio - Violação ao artigo 387, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Ausência de individualização da pena para cada crime imputado aos réus – Anulada, de ofício, a r. sentença condenatória, para que outra seja prolatada observando-se a correta individualização das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500102-26.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
HENRIQUE NUNES SETTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Anularam, de ofício, a r. sentença condenatória para que outra
seja prolatada em observância ao princípio da individualização das
penas, devendo ser realizada a dosimetria em relação aos dois delitos
imputados aos réus, individualmente, e, somente em seguida, aplicar-
se a regra do concurso formal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-26.2018.8.26.0548 - Voto no 17.586
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500102-26.2018 Campinas
Apelantes: Henrique Nunes Sette e Walisson Carlos Costa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17.586
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e corrupção de
menores Nulidade reconhecida ex officio - Violação ao artigo
387, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal Ausência de individualização da
pena para cada crime imputado aos réus Anulada, de ofício, a r.
sentença condenatória, para que outra seja prolatada observando-
se a correta individualização das penas.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 171/182, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar WALISSON CARLOS COSTA
E SILVA e HENRIQUE NUNES SETTE, devidamente qualificados nos
autos do processo, como incursos nas sanções do artigo 180, caput,
do Código Penal, c.c. o artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do
artigo 70, do Código Penal, ao cumprimento, respectivamente, de 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, em
relação ao réu Walisson, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, em relação ao réu Henrique, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-26.2018.8.26.0548 - Voto no 17.586
3
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, em
entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
Pretende-se, com os presentes recursos, a
reforma da r. sentença recorrida. A defesa de Walisson pugna por sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade
culposa do delito, ou, ainda, o reconhecimento da figura da
participação de menor importância. Pleiteia, por fim, a fixação do
regime inicial aberto, aplicando-se o instituto da detração penal (fls.
195/201). A seu turno, o réu Henrique almeja também a sua
absolvição, por insuficiência de provas (fls. 206/216).
Regularmente processados os recursos, com o
oferecimento das contrarrazões de fls. 220/223, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não conhecimento do apelo do réu Walisson, ante a sua
intempestividade, e pelo não provimento da insurgência do réu
Henrique (fls. 241/247).
É o relatório.
De rigor o reconhecimento, ex officio, de
nulidade na r. sentença condenatória, ante a nítida afronta ao princípio
da individualização das penas.
Com efeito, a decisão ora impugnada concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-26.2018.8.26.0548 - Voto no 17.586
4
que as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar
a prática delitiva por parte dos apelantes, culminando com a
condenação de ambos pela prática dos crimes de receptação dolosa
e corrupção de menores, em concurso formal.
Todavia,
quando
da
dosimetria
das
reprimendas, assim dispôs o MM. Juiz a quo:
“Fixei a pena base do primeiro no piso legal, pois
embora ostente condenação, ela ainda não transitou
em julgado. Na sequência, procedi ao aumento de 1/6
em face do concurso formal. Já no tocante ao segundo,
que é reincidente, após a fixação da pena base no
patamar mínimo, a aumentei de 1/6 em virtude da
referida agravante; ato contínuo, a majorei de mais 1/6
em face do concurso formal, tornando as penas
definitivas” (fls. 181).
Desse modo, percebe-se que, na espécie, foi
fixada, tão somente, a reprimenda do delito de receptação, aplicando-
se, ao final, o aumento relativo ao concurso formal de crimes, o que
se afigura inadmissível.
Com efeito, em que pese a hipótese de
concurso de crimes, não se pode olvidar o princípio da
individualização das penas, cabendo ao Magistrado fixar a reprimenda
de cada delito, individualmente, seguindo o critério trifásico inserto no
artigo 68, do Código Penal, somente após o qual deverá aplicar ao
crime mais grave a fração de 1/6 a 1/2, nos termos do artigo 71, do
Código Penal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-26.2018.8.26.0548 - Voto no 17.586
5
"Nas hipóteses de concurso formal, crime continuado
ou aberratio ictus, sob pena de anulação do decisório,
o respectivo aumento deve operar-se depois de fixado
o quantum da pena reservada a cada crime
concorrente, tal como se não houvesse o concurso"
(TJSP, JTJ 161/284-5).
Tal
sistemática
reveste-se
de
singular
importância para a efetiva verificação se a pena acrescida pelo
concurso formal não excede a soma das penas dos crimes-membros,
situação esta defesa por lei, além de possibilitar a aferição da
prescrição da pretensão punitiva, a qual deve incidir sobre a
reprimenda de cada delito, isoladamente, nos termos do artigo 119, do
estatuto repressivo.
Assim, a inobservância deste procedimento
consubstancia hipótese de nulidade absoluta, passível de ser
reconhecida de ofício, por violação ao princípio da individualização da
pena, além de afronta à garantia constitucional da ampla defesa, na
medida em que impossibilita ao sentenciado conhecer os
fundamentos para adoção do quantum de pena aplicada em seu
desfavor, permitindo-se vislumbrar, ainda, inobservância aos ditames
do artigo 387, inciso III, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Crime
continuado
Condenação
Recurso defensivo

Preliminar Nulidade Violação ao art. 387, III, CPP
Ausência de individualização de cada pena
No
mérito, pela absolvição
Subsidiariamente, pede o
reconhecimento
da
tentativa
para
os
furtos
e
diminuição da prestação pecuniária
Imperioso o
acolhimento da preliminar
Não individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500102-26.2018.8.26.0548 - Voto no 17.586
6
pena
Nulidade desde a sentença, para que seja
refeita a dosimetria da pena Proibição a reformatio in
pejus indireta
Preliminar acolhida” (Apelação no
0060639-43.2014.8.26.0050, 7a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Alberto Andersom Filho, j. em
26.11.2015).
Outrossim, em se tratando de nulidade
insanável, ante o descumprimento dos ditames insertos no artigo 381,
do Código de Processo Penal, não há que se falar em
reconhecimento de erro material passível de correção nesta via
recursal, sob pena de indevida supressão de instância.
Assim sendo, anula-se, de ofício, a r. sentença
condenatória, para que outra seja prolatada, em observância ao
princípio da individualização das penas, devendo ser realizada a
dosimetria em relação aos dois delitos imputados aos réus,
individualmente e, somente em seguida, aplicar-se a regra do
concurso formal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator